Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NEGOU ORDEM DE HC. IMPETRAÇÃO DO WRIT NA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. TRACAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese haver previsão legal de que o recurso cabível contra decisão de que negue a ordem de HC ser recurso em sentido estrito, há jurisprudência dessa Corte no sentido que é possível a impetração do writ contra tal decisão a fim de evitar prejuízo aos pacientes.
2. Trancar inquéritos e ações penais por falta de justa causa é medida excepcional, especialmente em Habeas Corpus. Desse modo, somente quando houver claríssimo constrangimento ilegal, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá a ordem positiva de Habeas Corpus, do contrário, fugirá de sua alçada.
3. Não verifico presença de desídia, seja por parte da autoridade policial, do Parquet ou do Juízo de origem, uma vez que se trata de investigação de alta complexidade em que se apura desvios milionários de conta bancária da sociedade empresarial de saúde complementar, envolvendo supostamente crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e possíveis crimes contra o sistema financeiro.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.